Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. CORPO ESTRANHO. RETENÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Em caso de imputação de conduta omissiva do Estado, sua responsabilidade deve ser aferida com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato à parte.
2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que os profissionais da saúde, agentes do Estado, teriam agido com negligência ou imprudência, deve ser demonstrada a prática de conduta lesiva e o nexo causal entre a ação e o resultado danoso.
3. Considerando a inversão do ônus probatório, caberia ao ente distrital trazer aos autos todos os elementos possíveis a justificar a excludente de sua responsabilidade, contudo, dispensou a realização de perícia e não forneceu documentos indispensáveis para o deslinde da controvérsia.
4. A retenção de corpo estranho (compressa cirúrgica) no organismo da autora consubstancia falha na execução dos procedimentos de segurança exigíveis, ensejando indenização por danos morais.
5. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor de R$15.000,00 mostra-se razoável para atender o caráter compensatório e inibidor, apto a desestimular novas condutas pelo agente causador do dano.
6. Recurso conhecido e provido.